Tribunal: TJSP
Processo: 2001993-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Insurgência em face da decisão liminar que determinou à ré a suspensão dos descontos incidentes no benefício previdenciário da autora, bem como das cobranças referentes ao empréstimo impugnado na inicial, sob pena de multa – Multa cominatória – Cabimento - A multa fixada visa dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial – Valor condizente com o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Insurgência em face da decisão liminar que determinou à ré a suspensão dos descontos incidentes no benefício previdenciário da autora, bem como das cobranças referentes ao empréstimo impugnado na inicial, sob pena de multa – Multa cominatória – Cabimento - A multa fixada visa dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial – Valor condizente com o caso em concreto – Possibilidade de modulação do valor final da multa cominatória, caso implique enriquecimento sem causa do autor – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO